Tribunal: STF
Processo: ARE 1555696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE INVOCADA. NÃO ACOLHIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO AMPARADO EM OUTRAS PROVAS ANGARIADAS AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS RATIFICADO EM JUÍZO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO HÍGIDA.



    "1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ [...]" (RESP N. 1.969.032/RS, RELATOR MINISTRO OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, JULGADO EM 17/5/2022, DJE DE 20/5/2022).



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO EFETIVA DOS AGENTES AO PROPÓSITO PATRIMONIAL. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIÃO DE DESÍGNIOS QUE SE AMOLDAM À TIPICIDADE EMPREGADA NA SENTENÇA. PLEITO RECHAÇADO.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS GRAVES. EXACERBAÇÃO JUSTIFICADA DE FORMA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO.



    SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS. AGENTES QUE ADENTRAM NA RESIDÊNCIA DURANTE A MADRUGADA, ENQUANTO AS VÍTIMAS DORMIAM. UMA VÍTIMA É EMPURRADA CONTRA A PAREDE, ENQUANTO A OUTRA É AGARRADA PELO PESCOÇO DE FORMA AGRESSIVA E VIOLENTA. PRECEITOS CONFIGURADOS. ACERTO DA DECISÃO PROFERIDA.



    TERCEIRA FASE. IRRESIGNAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INSUBSISTÊNCIA. CÁLCULO DA PENA QUE DEVE OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO ESTIPULADO NO ART. 68 DO CP. CAUSAS DE AUMENTO CORRETAMENTE SOPESADAS NA TERCEIRA FASE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CASA. INCREMENTOS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. NO ENTANTO, AFASTAMENTO DOS AUMENTOS REALIZADOS "EM CASCATA" PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPROPRIEDADE DA SENTENÇA VERIFICADA. CORREÇÃO DEVIDA.



    "III - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também seguido por esta Corte, via de regra, em razão dos números de causas de aumento existentes no art. 157, § 2º, do CP, há de ser observar um critério progressivo, pautado justamente no número de majorantes verificadas, de modo que, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim, concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1/2 (nesse sentido: STJ, HC nº 436.526, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 05.03.2018; TJSC: ACr nº 0024704-09.2016.8.24.0023, rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 18.01.2018). [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0044415-34.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 24-1-2019).



    REGIME DE RESGATE DA PENA ESTIPULADO NO FECHADO. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO PARA OUTROS MAIS BRANDOS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE PENA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DE OUTRO QUE NÃO SEJA O FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "A" DO CÓDIGO PENAL.



    POSTULADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DO "EFEITO CASACATA" APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1467470 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 1380, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 1380: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente